Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-44.2022.8.11.0096
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELIAS DE SOUZA - CPF: 344.771.281-34 (RECORRIDO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000491-44.2022.8.11.0096

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Itaúba

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

ELIAS DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO PARA A CLASSE RURAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e danos morais e astreintes, na qual a parte autora pretende seja declarada a inexigibilidade da cobrança da contribuição de iluminação pública, pois reside em área rural, portanto, fora da abrangência da referida cobrança.

2.

Depreende-se dos autos que a parte autora reside na zona rural do Município de Santa Helena, e assim é submetida à legislação tributária do referido Município. Desse modo, conforme se observa o artigo 247, inciso III, do Código Tributária do Município os núcleos rurais ficam isentos da contribuição da iluminação pública, portanto, comprovado nos autos que a unidade consumidora em questão é localizada na zona rural, é o caso da incidência da isenção tributária prevista na legislação tributária do Município.

3.

A autora foi compelida a pagar a taxa de contribuição todos os meses, sem fazer jus ao benefício público, o que não pode ser chancelado, ainda que tal cobrança decorra do equívoco do cadastramento por parte da concessionária de energia elétrica.

4.

Deste modo, correta a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de CIP sobre a unidade consumidora de titularidade da autora, bem como determinou a restituição dos valores cobrados nas faturas de energia subsequente.

5.

Por outro lado, deve ser reformada a sentença no que se refere aos danos morais.

6.

Em que pese o fato da atitude da concessionária ter causado inevitáveis aborrecimentos à requerente, tal situação não superou o mero dissabor, comum às atribulações da vida moderna, não dando azo à reparação por danos morais.

7.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

8.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de restituir os valores lançados de forma equivocada na fatura da autora no que se refere a cobrança de contribuição de iluminação pública, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente cobrança indevida na fatura de consumo, inexistindo a suspensão no fornecimento de energia elétrica à residência da parte consumidora, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente pelos serviços não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

Pelo todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023